Tribunal: STF
Processo: ARE 1431397
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário com Agravo. Informação. Análise da distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Trânsito em julgado. Prevenção. Hipótese não configurada. Ressalva do art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Distribuição livre ou comum. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente recurso extraordinário com agravo à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO



    (Petição/STF n. 44.814/2023) 



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Segundo Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    ‘“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 1) A inicial acusatória logrou descrever satisfatoriamente os alegados crimes, constituindo as condutas em tese praticada pelos denunciados fatos típicos, ilícitos e culpáveis. Não existem elementos que demonstrem, de plano, a ocorrência de alguma excludente de ilicitude. A narrativa acusatória não traz qualquer dificuldade que impeça a plena compreensão dos fatos imputados para o exercício da ampla defesa, não se sustentando a alegação de inépcia. 2) O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Prefeito, de dois vereadores do Município de Barra Mansa, um deles presidente da Câmara Municipal, e de um servidor municipal, pelos crimes dos artigos 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 e 333, caput, do Código Penal (o Prefeito); 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 e 333, caput, do Código Penal (os vereadores e o servidor público). Segundo se extrai da inicial acusatória, o Prefeito, com o intermédio dos vereadores, teria oferecido a um terceiro vereador vantagem indevida para que este votasse pela aprovação das contas da administração municipal referentes ao exercício de 2018, as quais haviam recebido parecer desfavorável do Tribunal de Costas do Estado.



    Ainda de acordo com a denúncia, no desiderato de confirmar o ‘acordo’, o prefeito teria se encontrado furtivamente com a vítima acompanhado, na ocasião, do servidor municipal, que lhe prestara auxílio logístico e moral. 2) O fumus comissi delicti encontra-se bem delineado nos documentos que instruem a inicial acusatória. Em análise perfunctória, a tentativa ilícita de cooptação para o voto favorável aos interesses pessoais do Prefeito ressai com bastante evidência dos elementos de prova já angariados. Assim afirma-se porque, utilizando aparelhos eletrônicos de gravação ambiental, o vereador alvo da oferta indevida registrou três encontros pessoais mantidos em sequência e de forma furtiva - dentro de automóveis, em rota para locais recônditos da cidade e sob a solicitação de desligamento dos aparelhos celulares - com um dos vereadores e com o próprio prefeito municipal. Conforme se observa das transcrições dos diálogos, ambos - prefeito e vereador, identificados nas imagens - ofereceram à suposta vítima dinheiro para a aprovação das contas do ano de 2018, a qual seria colocada em pauta mais tarde naquele mesmo dia em sessão ordinária na Câmara Municipal de Barra Mansa. Os diálogos igualmente indicam a participação do Presidente da Câmara Municipal, porquanto nas conversas gravadas os interlocutores demonstram ter conhecimento de que a suposta vítima já havia sido meses antes procurada por aquele para pedir voto favorável às contas do Prefeito, sugerindo uma atuação como intermediário do alcaide. Esse assédio preliminar é corroborado pelas declarações em sede policial da suposta vítima, que relatou ter sido procurada em sua casa meses antes pelo Presidente da Câmara indagado se aceitaria ‘compor’ com o Prefeito; como não recebera resposta nessa ocasião, sempre que a reencontrava, o Presidente da Câmara insistia no assunto. Os fatos subsequentes aos encontros corroboram a fidedignidade dos diálogos captados, pois, tal como prognosticado nas conversas, quatorze dos dezenove vereadores da Câmara Municipal de Barra Mansa - dentre os quais os denunciados - contrariando parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado, efetivamente votaram pela aprovação das contas do Prefeito. Bem por essas razões, não impressiona o argumento de que o Presidente da Câmara Municipal não teria sido gravado oferecendo pessoalmente vantagem indevida. Sua suposta insistência em persuadir o outro parlamentar e o voto favorável ao Prefeito em desacordo com parecer técnico do Tribunal de Contas permite a inferência de agira como longa manus do Prefeito. 3) Não se vislumbra qualquer ofensa à cadeia de custódia. A despeito da extração de cópias para a verificação do conteúdo pelos investigadores e pelo Parquet e elaboração de relatórios de transcrição, todo o material utilizado nas gravações foi devidamente apreendido pela autoridade policial e encaminhado lacrado ao ICCE para análise pericial. Até o momento nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração nas gravações, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-los. Esse material (ainda) não consubstancia prova, assim entendida aquela submetida ao contraditório; apenas subsidia a acusação na formação da justa causa, compondo o suporte probatório mínimo de materialidade e autoria delitivas necessário à propositura da ação penal, daí a reservar-se a confirmação ou invalidação de sua autenticidade ou de seu conteúdo à fase instrutória do processo. 4) O cenário revelado pelas gravações ambientais – sublinhe – se, feitas por um dos interlocutores, possuindo validade probatória (RE 583937 QO-RG) – incluindo o registro da admissão de um dos vereadores de que em outras ocasiões já recebera dinheiro para votar de acordo com os interesses do Prefeito – aliado às declarações da suposta vítima, permite divisar a perspectiva de que se constituíra entre a administração do Prefeito e alguns dos edis da Câmara Municipal de Barra Mansa um esquema de ‘compra de votos’ de parlamentares, o que sugeriria, por via de consequência, a existência de uma organização criminosa voltada para tal prática incrustrada no seio dos Poderes Executivo e Legislativo do município. 5) Diante da gravidade dos ilícitos imputados, compreende-se por que os denunciados procuram limitar os fatos no âmbito de interesses puramente político-eleitorais de seus opositores e se adiantam a especular acerca da incompletude ou inautenticidade do material gravado em áudio e vídeo – o qual já foi encaminhado à perícia – incorrendo, vale repetir, em discussão reservada à fase instrutória do processo. Decerto, seria pueril supor que a iniciativa das gravações ambientais e da notícia-crime partissem de aliado político. O ponto é que a fluidez dos diálogos e as imagens, captadas de maneira clara, possuem verossimilhança; não sugerem qualquer adulteração capaz de modificar o contexto das conversas ou de gerar equivocidade quanto ao assunto tratado que, ao envolver dinheiro em troca de voto no parlamento, vai muito além de uma mera tentativa de dissuasão política, consubstanciando indícios de crime. Recebimento da denúncia” (e-doc. 19).’



    2. Em 28.4.2023, por distribuição comum, veio-me a relatoria deste recurso extraordinário com agravo (e-doc. 108).



    3. Em 4.5.2023, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 44.814/2023, na qual alega que “do referido processo originário [Ação Penal Originária n. 0039671-30.2020.8.19.000/RJ] já foi impetrado, no âmbito desta Suprema Corte, em favor do paciente, o habeas corpus autuado sob o nº 194.944/RJ, que foi distribuído ao eminente Ministro Edson Fachin, que, s.m.j., encontra-se prevento para o processamento e julgamento deste feito” (fl. 1, e-doc. 109). 



    Pede “o encaminhamento dos autos à douta Presidência, para o fim de redistribuição, por força de prevenção, ao eminente Ministro Edson Fachin” (fls. 1-2, e-doc. 109). 



    4. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Intime-se.”



    2. A Secretaria de Gestão de Precedentes prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



      Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 113), informa-se: 



      2. Em 28/04/2023, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído livremente a Exma. Ministra Cármen Lúcia, em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência que determinou a distribuição do feito nos termos regimentais (e-doc. 107). 



      3. Após a distribuição, a Ministra Relatora determinou o encaminhamento dos autos à Presidência para que apreciasse a existência de eventual prevenção do Ministro Edson Fachin, nos termos do art. 69, caput, do STF, tendo como processo justificador o HC 194.944, conexo ao presente recurso em virtude da coincidência de origens. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou desta Secretaria informações sobre o critério de distribuição empregado. 



      4. Informa-se, assim, que o presente feito foi livremente distribuído à Ministra Cármen Lúcia, sem indicativo de prevenção, nos termos do art. 69, § 2º, do RISTF, mercê da ausência de análise de mérito no julgamento do HC 194.944, cujo seguimento foi negado pelo Ministro Edson Fachin. 



      5. Expostas as informações acima, submetemos o presente caso à alta consideração de Vossa Excelência. 



      Respeitosamente.”



      É o relatório.



      Decido.



    3. Exaurida no âmbito desta Casa a tramitação do HC 194.944, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, em data pretérita à distribuição livre do presente feito, sem que, no bojo do processo indicado pelo ora recorrente como justificador da prevenção, tenha sido examinado o mérito da discussão, resulta obstada a aplicação do caput do art. 69 do RISTF.



    4. In casu, de rigor a observância da ressalva contida no § 2º do preceito regimental citado, verbis: 



    “Art. 69. omissis 



    ... 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” 



    Ante o exposto, mantidos os critérios regimentais informadores da livre distribuição na espécie, à Secretaria Judiciária, a fim de que remeta os presentes autos a Ministra Relatora.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente